Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712457-51.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCELO COSTA MACHADO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 848.107 RG, Relator Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral nos termos a seguir: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5o, II e LVII, da Constituição Federal, a recepção, ou não, pela Carta Magna de 1988 do art. 112, I, do Código Penal, segundo o qual a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação” (Tema 788). Malgrado o eminente Ministro Relator não tenha se valido do disposto no art. 1.035, § 5o, do CPC (“Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”), por cautela, tenho que o presente feito deve ser suspenso até pronunciamento definitivo do STF a respeito da temática. Não se olvide dos efeitos práticos da prolação de julgamento, por esta 3a TCrim, contrário à posição a ser adotada pelo STF. Outrossim, ressalto conhecer do entendimento sufragado pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 3/11/2022, passou a entender que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para ambas as partes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.008.521/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) - grifo nosso No entanto, ainda sim, reputo prudente aguardar a definição da controvérsia pela Corte Suprema, mediante o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no ARE 870.947/SE ou a modulação de seus efeitos. Nesse quadro, suspendo o processo até julgamento definitivo do ARE 848.107 RG. I. Brasília, 2 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador